Tribunal: TJDFT
Processo: 0723044-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723044-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANO SANTOS FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Agravante informa que o Banco de Brasília estornou apenas 30% (trinta por cento) da remuneração do mês de abril. Solicita, assim, a intimação da instituição financeira para que ela restitua os 70% (setenta por cento) da sua remuneração do mês de abril, consoante a decisão Id. 60182466. Diante do exposto, intime-se o Agravado para que se manifeste, no prazo de 5 dias, acerca do descumprimento da decisão Id. 63065474. Por fim, saliento as partes que todas as questões serão resolvidas no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento e eventual pedido de efetivação da tutela provisória deve ser formulada por meio de cumprimento provisório de sentença, consoante a redação do art. 297, parágrafo único, do CPC. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora